Tribunal: STF
Processo: HC 70532
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". CITAÇÃO
POR EDITAL. EXAME DA PROVA.
            I.  - Citação por edital  regular, dado que o réu não foi
encontrado nos enderecos constantes dos autos.
            II.  - Exame aprofundado da prova: impossibilidade na via
do "habeas corpus".
            III. - "Habeas corpus" indeferido.